Tribunal: TJDFT
Processo: 0043137-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TEMA 546. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de multas aplicadas pelo transporte irregular de passageiros. Recurso do réu visando à improcedência do pedido e reforma da sentença que reconheceu a nulidade do auto pela inconstitucionalidade da lei distrital. Exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão contrariar tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Transporte coletivo de passageiros. Contrato público de concessão. Validade. Disciplina normativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661702/DF, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020). Assim, foi assentada a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.
4 – Nulidade do auto de infração. A pretensão do autor de declaração de nulidade do auto de infração tem por premissa o fundamento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 239/1992, com suas alterações, que foi afastada pelo STF na fixação da tese no tema 546, de modo que não resta justificativa para o acolhimento do pleito. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as normas do CPC, ante a disciplina normativa especial.

W